Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. Sustenta o agravante que foram interpostos dois recursos contra decisões diferentes, de modo que não haveria a violação apontada. Pede a reforma da decisão agravada e o conhecimento do agravo de instrumento. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo desnecessário.
III. Sem razão o agravante. Isso porque foram interpostos dois recursos contra a mesma decisão, ou seja, a que indeferiu a expedição, em separado, do valor principal da condenação, de RPV para pagamento de honorários advocatícios contratuais. O primeiro recurso foi considerado deserto e o segundo não conhecido em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.
IV. Ao contrário do sustentado pelo agravante, o segundo recurso não foi interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, até mesmo porque as razões recursais em nada atacam tal decisão em específico. Demais disso, a interposição dos embargos interrompe o prazo para recurso, na forma do art. 1.026 do CPC, justamente porque os embargos apenas têm o intuito de complementar ou aclarar a decisão embargada, a qual efetivamente discutiu o mérito da questão em debate.
V. Uma vez praticado o ato a que a parte possuía direito, está exaurida a faculdade processual, observada a preclusão consumativa, sendo vedado o conhecimento do segundo recurso. Nessa linha, “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)
VI. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. Sem custas e sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.